Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE FARIAS, MONICA LAURINDO TEIXEIRA APELADO: MONICA LAURINDO TEIXEIRA, ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA, DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO D E S P A C H O Não obstante a recusa da autora/apelada em realizar conciliação, manifestada pela petição de ID no 39298916, verifica-se que os apelantes têm manifestado a vontade de efetuar o pagamento do débito e dispõem, ao menos em parte, dos valores necessários à quitação da dívida. Assim, e tendo em vista que a solução consensual dos conflitos foi erigida a princípio fundamental do processo, sendo dever do magistrado fomentar a autocomposição entre as partes, sempre que vislumbrar a sua possibilidade, determino a remessa dos autos ao CEJUSC. Brasília, DF, 28 de setembro de 2022 14:47:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator